Tribunal: TJES
Processo: 5000313-60.2019.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000313-60.2019.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LECIR ANTONIO FASSARELLA
RECORRIDO: GUSTAVO LORENZONI PERIM
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PISO: DECRETAÇÃO DA REVELIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR O REQUERIDO A PAGAR AO REQUERENTE A IMPORTÂNCIA DE R$2.196,03 (DOIS MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS), COM JUROS DE MORA DESDE A DATA DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA-E DESDE A DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR PUGNANDO PELA NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA (POR AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO). DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO DO EXECUTADO. REQUER O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARGUMENTOU A NULIDADE DA AÇÃO POR SUPRESSÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, UTILIZAÇÃO DE FOTOCÓPIA DO CHEQUE E BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE DO EXECUTADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DO JUÍZO DE PISO QUE REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS. O EXECUTADO ALEGA, EM FASE DE EXECUÇÃO, FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE O EXECUTADO FORA PESSOALMENTE CITADO (ID.
4233807)
PARA RESPONDER O FEITO E TRAZER PROVAS AOS AUTOS, MAS NÃO O FEZ, O QUE GEROU SUA REVELIA. ATRELADO A ISSO, RESTOU DEVIDAMENTE PROVADA A DÍVIDA EM QUESTÃO PELA EMISSÃO DE CHEQUE NOMINAL AO AUTOR DA AÇÃO. O REQUERIDO NÃO SE MANIFESTOU NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONTESTAR A EMISSÃO DA CÁRTULA OU IMPUGNAR A REFERIDA DÍVIDA. NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO. QUANTO À ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, ACERTADO O JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE ASSIM DISPÔS:
“(...) Para além, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do executado via Sisbajud, uma vez que o documento por ele colacionado aos autos (ID11835373) deixa evidente que referida conta não era utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário.”
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)